Tribunal: TJDFT
Processo: 0703679-59.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. INCABÍVEL. PRESENTE A ELEMENTAR DA GRAVE AMEAÇA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. INCABÍVEL. RAZOABILIDADE DA APLICAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS EM ABSTRATO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Caso constem nos autos elementos hábeis a comprovar a presença da grave ameaça, incabível a desclassificação do crime de roubo para o crime de furto.

2. A jurisprudência desta corte é no sentido de que é razoável tanto a aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima quanto a aplicação da fração de 1/8 sobre o intervalo das penas em abstrato na primeira fase da dosimetria da pena.

3. Em crimes cometidos contra criança, para fins da aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, é irrelevante que o réu tenha conhecimento da condição de criança da vítima.

4. Recurso conhecido e não provido.